Tribunal: TJMT
Processo: 0008150-90.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008150-90.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO - CPF: 095.754.518-56 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), DULCILINA D F ASSUNCAO - CPF: 616.177.251-53 (EMBARGANTE), IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (EMBARGANTE), ERICA DONIZETI SOARES DE MACEDO - CPF: 627.772.971-34 (EMBARGANTE), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO - CPF: 630.406.461-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO - CPF: 885.050.811-53 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO - CPF: 004.238.618-75 (EMBARGANTE), VITALMIRA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 900.569.497-15 (EMBARGANTE), GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.826.981-16 (EMBARGANTE), ARI DE MATOS SECUNDO - CPF: 050.275.131-27 (EMBARGANTE), MIRIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 559.361.301-00 (EMBARGANTE), JOZEVAM DA SILVA - CPF: 482.010.491-87 (EMBARGANTE), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO - CPF: 004.238.618-75 (EMBARGADO), ARI DE MATOS SECUNDO - CPF: 050.275.131-27 (EMBARGADO), AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO - CPF: 095.754.518-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DULCILINA D F ASSUNCAO - CPF: 616.177.251-53 (EMBARGADO), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO - CPF: 630.406.461-68 (EMBARGADO), ERICA DONIZETI SOARES DE MACEDO - CPF: 627.772.971-34 (EMBARGADO), GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.826.981-16 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO - CPF: 885.050.811-53 (EMBARGADO), IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (EMBARGADO), JOZEVAM DA SILVA - CPF: 482.010.491-87 (EMBARGADO), MIRIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 559.361.301-00 (EMBARGADO), VITALMIRA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 900.569.497-15 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0008150-90.2014.8.11.0003

EMBARGANTES:

AUGUSTO CÉZAR SOARES MACEDO E OUTROS.

EMBARGADOS:
TRANSPORTES 1515 LTDA E ALLIANZ SEGUROS S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA CONFIGURADA - DANO MORAL REFLEXO - FAMILIARES DA VÍTIMA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

O dano moral experimentado por parentes da vítima de acidente de trânsito é nomeado pela doutrina como dano reflexo ou por ricochete, e decorre do vínculo de afeto e amor presente num estreito núcleo familiar.

O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar inconformismo circunstancial, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0008150-90.2014.8.11.0003

EMBARGANTES:

AUGUSTO CÉZAR SOARES MACEDO E OUTROS.

EMBARGADOS:
TRANSPORTES 1515 LTDA E ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por AUGUSTO CÉZAR SOARES MACEDO E OUTROS

(
Id
234338666
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Embargados, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA CONFIGURADA - DANO MORAL REFLEXO - FAMILIARES DA VÍTIMA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte recorrente impugnado especificamente a decisão recorrida, declinando as razões de seu inconformismo, tal como exigido no artigo 932, inciso III, do CPC, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Uma vez constatada violação das normas de trânsito, consistente em manobra de invasão da contramão de direção, a existência de buracos na pista de rolamento não é circunstância apta a afastar a responsabilidade civil dos réus pelo acidente.

O dano moral experimentado por parentes da vítima de acidente de trânsito é nomeado pela doutrina como dano reflexo ou por ricochete, e decorre do vínculo de afeto e amor presente num estreito núcleo familiar.

O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor.”

Em suas razões Id. 234338666, os Embargantes sustentam que os valores arbitrados a título de dano moral “
não coadunam se comparados com os valores adotados por outros Tribunais Estaduais e, em especial, daqueles praticados pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Assevera, ainda, que os valores arbitrados comportam majoração, eis que não fazem a devida compensação da perca do ente querido de cada família, cujo prejuízo emocional, sentimento e dor são imensuráveis, decorrentes da tragédia praticada pelo preposto da Embargada, resultando na morte dos entes queridos dos Embargantes.

Assim, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 237278166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte Embargante se insurge quanto aos valores arbitrados a título de danos morais, apontando que os montantes são considerados irrisórios, em especial se comparado com as vidas que foram ceifadas, bem como os danos sofridos.

Sem razão o embargante.

O acórdão é claro ao apontar os fundamentos que culminaram com a redução do
quantum
indenizatório, sopesando inclusive os elementos inerentes à cada familiar que suportou o evento danoso.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos
se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito
, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024